Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713185-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: JOHANN HOMONNAI JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSTITUINTE. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. A renúncia ao mandato pelo advogado configura ato processual relevante, exigindo comunicação adequada à parte representada, conforme o art. 112 do CPC. 2. Restando comprovada nos autos a ciência inequívoca do autor acerca da renúncia, por meio de mensagem eletrônica acompanhada de confirmação de recebimento, cumpre reconhecer o cumprimento dos requisitos legais, afastando alegações de ausência de notificação ou prejuízo. 3. O art. 76, § 1o, I, do CPC, estabelece que a ausência de regularização da representação processual no prazo fixado acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo a representação válida pressuposto indispensável à análise da pretensão deduzida em juízo. 4. A jurisprudência consolidada pelo STJ e por este Tribunal afirma que, uma vez comunicada regularmente a renúncia pelo advogado, não há necessidade de nova intimação judicial da parte para a regularização de sua representação. 5. Reconhecida a inércia e cumpridas as exigências legais pelo patrono renunciante, inexiste justificativa plausível para a falta de atuação da parte, legitimando a extinção do processo nos termos da lei. 6. APELAÇÃO DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 76 e 112, ambos do Código de Processo Civil, 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que “a comunicação realizada pela advogada renunciante não foi suficiente para atender ao comando normativo do art. 112 do CPC; pois não cumpriu a finalidade de informar o recorrente sobre a necessidade de regularização de sua representação processual e da existência de prazo para o ato.(...) Logo, não restou assegurada ao recorrente a oportunidade de regularização de sua representação processual, em clara violação ao artigo 76 do CPC” (ID 72447112 págs. 6 e 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o, ambos do Código de Processo Civil porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise conjunto fático-probatório (vide item 2 da ementa acima). Assim, embora o recorrente afirme o contrário, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012